Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708235-47.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., FELIPE ARAUJO RIBEIRO APELADO: FELIPE ARAUJO RIBEIRO, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuidam-se de apelação cível e de recurso adesivo (ID’s 58386369 e 58386374), interpostos, respectivamente, pela Ré, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, e pelo Autor, FELIPE ARAÚJO RIBEIRO, em face da sentença extintiva (ID 58386360), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de ação de cobrança. A Apelada, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, foi intimada para apresentar contrarrazões ao recuso adesivo (ID 58484758). Os litigantes apresentam petição una, na qual noticiam o advento de transação (CC, Art. 840) e requerem que, “após o cumprimento [dos termos desta autocomposição,] seja declarada extinta a presente ação, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do CPC, com a imediata baixa do registro no Cartório de Distribuição, manifestando-se desde já que renunciam ao direito de recorrer” (ID 58929988). Ante o exposto, suspendo o trâmite processual pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias ou até a confirmação do pagamento dos valores objetos da transação em comento, o primeiro a ocorrer, nos termos do art. 313, V, “b” (primeira parte), do CPC. Após o decurso do prazo ou a manifestação, em que reste comprovado o adimplemento dos valores transacionados, retornem os autos à conclusão para continuidade do juízo de admissibilidade, notadamente, quanto a possibilidade de julgamento prejudicial de ambos os recursos, em razão da possível perda superveniente de seus objetos, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024 14:59:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador